Tribunal: TJBA
Processo: 0351598-82.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351598-82.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE DE SANTANA GONCALVES

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PARA REJEIÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES NA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária proposta por ex-gestor da Câmara Municipal de Alagoinhas, julgou procedente o pedido para anular os efeitos do Parecer Prévio nº 182/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), o qual havia opinado pela rejeição das contas relativas ao exercício de 2010. O recurso sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo do parecer do órgão de controle externo e defende a regularidade do procedimento administrativo que culminou na rejeição das contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode adentrar no mérito administrativo do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, reavaliando critérios de conveniência, oportunidade, razoabilidade e proporcionalidade adotados pelo órgão de controle externo; (ii) estabelecer se a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas exige comprovação de dolo específico do gestor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle jurisdicional sobre atos dos Tribunais de Contas limita-se à verificação de legalidade, abrangendo competência, forma, motivação e respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico-administrativo do órgão de controle externo.

4.
A incursão judicial na reavaliação dos critérios de conveniência, oportunidade, razoabilidade ou proporcionalidade empregados pelo Tribunal de Contas configura indevida ingerência no mérito administrativo, em afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.

5.
O parecer prévio do TCM/BA apontou diversas irregularidades na gestão da Câmara Municipal de Alagoinhas no exercício de 2010, incluindo descumprimento do art. 29-A da Constituição Federal, violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, inconsistências contábeis e financeiras, ausência de registros de licitações no sistema de controle, remessa intempestiva de demonstrativos fiscais e realização de publicidade institucional com caráter de autopromoção.

6.
O processo administrativo no Tribunal de Contas observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo o gestor sido notificado, apresentado justificativas e interposto pedido de reconsideração, circunstâncias que afastam a alegação de nulidade do procedimento.

4.
A rejeição de contas pelo Tribunal de Contas decorre da constatação de irregularidades graves na gestão fiscal e orçamentária e não depende da comprovação de dolo específico do gestor, pois o controle externo visa aferir a regularidade da gestão pública, e não apurar responsabilidade subjetiva típica de ilícitos sancionatórios como a improbidade administrativa.

5.
A responsabilidade do gestor abrange obrigações financeiras pendentes durante o período de sua administração, inclusive débitos oriundos de exercícios anteriores, que devem ser considerados na verificação da disponibilidade de caixa, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O controle judicial sobre atos dos Tribunais de Contas restringe-se à verificação de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo do parecer prévio emitido no exercício do controle externo.
2.
A rejeição de contas pelo Tribunal de Contas pode ocorrer diante da constatação de irregularidades graves na gestão fiscal e orçamentária, independentemente da comprovação de dolo específico do gestor.
3.
O gestor público responde pela regularidade das obrigações financeiras pendentes durante o período de sua administração, inclusive aquelas originárias de exercícios anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 29-A, 31, §1º, e 37, §1º; LC nº 101/2000, art. 42; CPC/2015, arts. 85, §8º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8095355-82.2020.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, pub. 23.11.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8051419-68.2024.8.05.0000, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 06.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

0351598-82.2012.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
o
ESTADO DA BAHIA

e como
A
pelad
o

JORGE DE SANTANA GONÇALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
maioria
, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do
Relator
.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07